Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709468-21.2023.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA APELADO: POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por FRANCISCO ALBERTO FERREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 76911910, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial dos embargos à execução opostos em desfavor de POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO. Não houve comprovação do recolhimento do preparo. Na hipótese em exame, o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça nem pleiteou a concessão do benefício nas razões recursais. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, o pagamento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix ou cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, o sistema gera quase que instantaneamente uma certidão, indicando o valor e a data do pagamento. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], constata-se a inexistência de emissão de guia de recolhimento do preparo para o processo em apreço. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 às 17:14:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais